Tribunal: TJDFT
Processo: 0719134-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719134-29.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES AGRAVADO: SAMUEL LIMA LINS DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ELTON TOMAZ DE MAGALHÃES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0731911-77.2024.8.07.0001, proposto em desfavor de SAMUEL LIMA LINS, determinou que o agravante adequasse o pedido, sob o argumento de que os honorários foram fixados com base no valor da causa, bem como de que a rejeição da impugnação ao valor da causa em nada interfere na base de cálculo dos honorários fixados. Em suas razões recursais (ID 71812107), o agravante alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afastar a aplicação do artigo 85, § 8o-A do Código de Processo Civil. Assevera que a ação de prestação de contas tem conteúdo econômico incerto, e que a fixação de honorários com base em percentual sobre o valor da causa mostra-se inadequada e injusta. Aduz que em situações em que o valor da causa é incerto ou baixo, o juiz deve considerar critérios como o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo despendido. Argumenta que a Tabela de Honorários da OAB/DF serve como importante balizador para a fixação equitativa dos honorários, garantindo justa remuneração ao profissional. Defende que a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença deve considerar a complexidade da referida fase processual, valorizando-se a advocacia. Obtempera que, caso a decisão agravada não seja modificada, os honorários serão de R$ 1.000,00 (mil reais), valor inferior ao salário-mínimo, havendo previsão constitucional no sentido de que nenhuma remuneração deve ser menor do que referido parâmetro. Ao final, o agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a correção do cálculo que subsidiou o pedido de cumprimento de sentença, determinando-se o prosseguimento da execução. Preparo recolhido (ID 71812537). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, é o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar se o pedido de cumprimento de sentença (execução de honorários) formulado pelo agravante precisa ser adequado aos parâmetros do título judicial. No bojo do agravo, o agravante limita-se a formular, genericamente, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, deixando de discorrer sobre a probabilidade do provimento do recurso, inexistindo, ainda, qualquer argumento ou relação de consequência relacionada ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Nesse sentido, embora as razões de recorrer tenham se concentrado em apresentar argumentos jurídicos para reverter a decisão que ordenou a adequação do pedido de cumprimento de sentença, verifica-se que o recorrente não apresentou um único argumento em relação aos requisitos previstos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, na forma dos artigos 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Com efeito, o agravo de instrumento sem a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do recurso, bem como sem a individualização da urgência extrema, apenas tem o condão de devolver a apreciação do tema discutido, sendo inviável o deferimento do efeito suspensivo sem a mínima descrição dos requisitos necessários, notadamente o risco eventualmente associado à manutenção da decisão agravada. Assim, não compete ao Poder Judiciário inferir os riscos pelos quais é pleiteada a concessão de decisão liminar em sede de agravo de instrumento. É dizer, o pedido de efeito suspensivo deve ser acompanhado de argumentos que demonstrem a necessidade de suspensão da eficácia da decisão agravada. A ausência de qualquer dinâmica argumentativa que evidencie a probabilidade do direito e indique a existência de risco concreto, descrevendo especificamente aquilo que se pretende evitar com a manutenção da decisão, impossibilita a ordem de suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Nessa linha, embora tenha sido formalmente formulado pedido de concessão de efeito suspensivo pelo agravante, o seu deferimento desafia a presença dos requisitos autorizadores, o que não se vislumbra na hipótese. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 13a Vara Cível de Brasília comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de maio de 2025 às 16:00:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________________ 1 ASSIS, Araken de.Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.